Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728111-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA ESSINGER TOLEDO, RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER APELADO: RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER DESPACHO Intime-se a ré Rita Brasil Bender, por meio de sua curadora, para que traga aos autos documentos bastantes que demonstrem a efetiva necessidade da gratuidade de justiça pleiteada nestes autos, em especial extratos bancários e declaração de imposto de renda dos últimos três anos. Cabe à peticionante demonstrar a mudança de suas condições financeiras no curso da demanda que a tornaram incapaz de suportar os ônus do processo, inclusive a alegada restrição de seus rendimentos, sob pena de não ser conhecido seu recurso. Alternativamente, poderá a ré, desde logo, recolher em dobro as custas recursais, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observando a vedação de que trata o §5°, do mesmo dispositivo. Ademais, visando evitar posteriores alegações de nulidade, e considerando que a decisão de Id. 28507571 devolveu apenas o prazo para recurso, intime-se, igualmente, ré Rita Brasil Bender, por meio de sua curadora, para que, caso queria, apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso autoral. Faculto à ré apresentar os documentos acima exigidos juntamente com as contrarrazões. Ultrapassado o prazo, atendida ou não a determinação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora